Tribunal: TJMT
Processo: 0051203-41.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Vistos etc.
I – Retornaram os autos à conclusão com embargos de declaração (ID. 122136475) apontando vícios no acórdão embargado.
II – Em cumprimento ao disposto no art. 256, § 1o, do Regimento Interno, deve funcionar como relatora deste Recurso o Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO, visto que redigiu a ementa do acórdão recorrido (ID. 121117963).
III - Com essas considerações, determino a devolução destes autos à Secretara para as alterações e certificações de estilo.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator originário =